Tribunal: CARF
Processo: 15586.720137/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720137/2013-41
ACÓRDÃO
1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS.
PROGRAMA
UNIVERSIDADE PARA TODOS. PROUNI. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
EFEITOS.
A não comprovação de quitação de tributos implica suspensão de isenção
da Instituição de Ensino Superior, efetivada por meio de ato declaratório
executivo, cujos efeitos abrangem todo ano-calendário no qual a infração
foi cometida.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
A natureza dos atos de suspensão de isenção é meramente declaratória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRESSUPOSTOS.
Depois de iniciado o procedimento fiscal, as confissões e compensações
realizadas por meio de DCTF e Dcomp não mais têm o condão de afastar o
lançamento do crédito tributário de ofício e a exigência da correspondente
penalidade.
TRIBUTO ESCRITURADO E NÃO DECLARADO.
É legítimo o lançamento de ofício do IRPJ, decorrente de diferença entre os
valores apurados com base na escrituração contábil e demais documentos
comprobatórios e aqueles confessados pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 720/733) contra acórdão da DRJ (efls.692/713)
que julgou improcedente impugnação (efls. 585/598) movida contra auto de infração de IRPJ (efs.
570/581), também lastreado em TERMO FINAL DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL (efls.
644/659), decorrente de ato declaratório executivo suspensivo de isenção de IRPJ e reflexos
(efls.610/613) e que constituiu os respectivos créditos tributários de IRPJ e acréscimos legais,
referentes ao ano calendário de 2009.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, ano-
calendário de 2009, nos valores de:

A fiscalizada é tributada pelo Lucro Real e tem por objeto social a prestação de
serviços na área educacional de ensino em todos os graus, e edição,
comercialização de livros, apostilas e periódicos.
Consta às fls. 534/541, Informação Fiscal que propõe a suspensão das isenções
previstas no art. 8o da Lei 11.096/2005, relativas ao Imposto de Renda pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
3
Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) usufruídas pela Fiscalizada, com fundamento no art 5o da IN SRF no
456/2004 e art. 32 da Lei 9.430/1996.
O Ato Declaratório Executivo DRF/VTA no 18/2013, de 01/03/2013 (fls. 545/546)
declarou a suspensão do gozo do benefício da isenção, prevista no art. 8o da Lei
11.096/2005, pela Fiscalizada.
Segundo o Termo Final de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 554/569), a
Fiscalizada apresentou, tempestivamente, a DIPJ — Declaração de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica para o exercício de 2010, ano-calendário
2009 de n° 1370488 (doc. de fls. 03 a 33), optando pela tributação com base no
LUCRO REAL ANUAL e determinando a base de cálculo do IRPJ e CSLL de acordo
com o apurado nos Balanços de Suspensão/Redução. Em 08 de setembro de 2012,
após o início da ação fiscal, a fiscalizada apresentou, intempestivamente, a DIPJ
retificadora de n° 1517544 (doc. fls. 34 a 64).
Apresentou, também, o Livro de Apuração do Lucro Real — LALUR n° 04 — ano
2009 (doc. De fls. 204 a 238), que registra, nas folhas 02 a 34, as Demonstrações
do Lucro Real de janeiro a dezembro de 2009. Quanto ao Demonstrativo da
Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro líquido do ano de 2009 (doc. De fls
203), foi apresentada uma folha em papel timbrado, assinada pelo contador
responsável, contendo a referida apuração, as quais transcreve.
Constatou que a fiscalizada aderiu ao PROUNI — Programa Universidade para
Todos (doc. de fls. 121 a 125) e usufruiu o benefício fiscal previsto no art. 8° da Lei
10.096/2005 no 1° e 2° semestres de 2009. Apresentou, para tanto, os Termos
Aditivos ao Termo de Adesão, gerados pelo SISPROUNI — Sistema Informatizado
do PROUNI, assinados digitalmente, atendendo as Portarias Normativas MEC nos
14/2008 e 04/2009 (doc. De fls. 126 a 197), o que, em princípio, indica a
permanência da mesma no programa para o período discriminado.
O benefício fiscal supracitado diz respeito à isenção do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Programa de Integração Social –
PIS devidos no período de vigência do Termo de Adesão ao PROUNI, que deverá
estar em conformidade com os ditames da Lei no 11.096/2005:
Art.8°. A instituição que aderir ao PROUNI ficará isenta dos seguintes impostos e
contribuições no período de vigência do termo de adesão:
I- Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;
III- Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social, instituída pela
Lei Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991;
IV- Contribuição Social para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970.
§ 1°. A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida, nas
hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da realização de
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação e cursos
seqüenciais de formação específica.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
4
Exame do Razão Contábil 2009, extraído do SPED Contábil 2009 constatou os
montantes de R$ 85.496,07 e R$ 37.726,55 devidos de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, respectivamente, lançados
nas contas do passivo n° 2.1.01.04.011 — Imposto de Renda a pagar e n°
2.1.01.04.012 — Contribuição Social a pagar, referentes ao período de apuração
de janeiro de 2009 a dezembro de 2009 ( doc. de fls. 403 a 428).
Em 05 de novembro de 2012, através do Termo de Constatação e Intimação
Fiscal, a fiscalizada foi cientificada a apresentar a documentação hábil e idônea
referente à quitação do IRPJ e CSLL devidos em 2009 conforme seus registros
contábeis (doc. de fls. 515 a 517).
Não houve resposta da fiscalizada.
Efetuou pesquisas junto aos SISTEMAS DA RFB, no período de 01 de janeiro de
2009 a 16 de outubro de 2012, conforme segue:
• SINAL - Sistema Nacional de Arrecadação e Pagamentos de Tributos e
Contribuições Federais elaborado com base nos
DARF(Documento de Arrecadação Federal): informa que não há recolhimentos
com códigos de IRPJ e CSLL para o período de apuração de janeiro de 2009 a
dezembro de 2009 (doc. de fls. 93 a 102);
• SIPADE — Sistema de Controle de Pedido de Parcelamento: não constam
débitos de IRPJ e CSLL do período de apuração de janeiro de 2009 a dezembro de
2009 decorrentes de pedidos de parcelamento (doc. de fls. 83 a 92);
• Pedidos de Compensação (DCOMP): não há qualquer pedido de compensação
de créditos de direito da fiscalizada com débitos de IRPJ e CSLL cujo período de
apuração seja de janeiro de 2009 a dezembro de 2009 (doc. de fls. 506 a 514)
Ressalta que após o início do procedimento fiscal a fiscalizada apresentou DCTF —
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais retificadoras, declarando
débitos de IRPJ e CSLL para o ano de 2009, corroborando os valores devidos
apurados pela fiscalização (doc. de fls. 77 a 82).
Tendo em vista o exposto, constata-se que não há comprovação da quitação dos
débitos IRPJ e CSLL apurados em 2009, contrariando o disposto no art. 1° da Lei
11.128/2005 e seu parágrafo único e do art. 60 da Lei n° 9.069/1995.
Lei no 11.128/2005
Art. 1o. A adesão da instituição de ensino superior ao Programa Universidade para
Todos - PROUNI, nos termos da Lei n° 11.096, de 13 de janeiro de 2005, dar-se-á
por intermédio de sua mantenedora, e a isenção prevista no art.8° dessa Lei será
aplicada pelo prazo de vigência do termo de adesão, devendo a mantenedora
comprovar, ao final de cada ano-calendário, a quitação de tributos e contribuições
federais administradas pela Secretaria da Receita Federal, sob pena de
desvinculação do Programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem
ônus para o Poder Público.
Parágrafo único. O atendimento ao disposto no art. 60 da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995, poderá ser efetuado, excepcionalmente, até 30 de setembro de
2012 (redação dada pela Lei 12.688, de 2012).
Lei no 9.069/1995
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
5
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
Portanto, em razão da infração à Legislação Tributária aqui apresentada, o
benefício da isenção do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente ao ano de 2009,
previsto no art. 8° da Lei n° 11.096/2005, decorrente da adesão ao PROUNI, fica
sujeito à suspensão, devendo, para tanto, serem observados o disposto nos art. 5°
da IN SRF n° 456/2004 e art. 32 da Lei 9.430/1996, abaixo transcritos.
Instrução Normativa SRF n° 456/2004
Art.5°: Caso a instituição seja desvinculada do PROUNI, a suspensão dá isenção
das contribuições do imposto de que trata o art. 1° dar-se-á a partir da data da
ocorrência da falta que ensejar a suspensão, alcançando todo o período de
apuração do imposto ou das contribuições.
§1°. Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção não está
observando os requisitos ou condições pertinentes à matéria ou previstos na
legislação tributária, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
§ 2°. A instituição poderá, no prazo de trinta dias dá ciência dá notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3°. O Delegado da Receita Federal decidirá sobre a procedência das alegações,
expedindo o ato declaratório suspensivo da isenção, no caso de improcedência,
dando, de sua decisão, ciência à instituição.
§ 4°. Será igualmente expedido o ato suspensivo, se decorrido o prazo previsto no
§ 2° sem qualquer manifestação dá instituição.
§ 5°. Efetivada a suspensão da isenção:
I - a instituição poderá, no prazo de trinta dias de ciência, apresentar impugnação
ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso, com a
exigência do crédito tributário, desde a data da ocorrência da falta que ensejar a
suspensão, da multa de que trata o art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996 e de juros de mora.
§ 6°. A impugnação relativa à suspensão da isenção obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 7°. A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 8°. Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
Lei Ordinária n° 9.430/1996
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
6
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
§ 1°. Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9°, § 1°, e 14, da Lei n° 5.172,
de 25/10/1996 (Código Tributário Nacional), a fiscalização tributária expedirá
notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do
benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração. § 2°. A entidade
poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, Apresentar as alegações
e provas que entender necessárias.
§ 3°. O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4°. Será igualmente pedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §
2° sem qualquer manifestação dá parte interessada.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária
estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de
regência.
Assim, em cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei 9.430/1996 e na Instrução
Normativa SRF n° 456/2004 formalizou a Notificação Fiscal n° 01/2012 (doc. de fls.
530 a 537) objetivando dar ciência ao sujeito passivo dos fatos que ensejavam a
suspensão, no ano de 2009, das isenções do IRPJ, CSLL, PIS e da COFINS.
A ciência da referida Notificação Fiscal n° 01/2012 ocorreu em 14 de novembro de
2012. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto na legislação supracitada, não
houve qualquer manifestação da fiscalizada. Portanto, aplicar-se-á o previsto nos
§ 3° e § 4° do art. 5° da IN SRF 456/2004 e § 3° e §4° do art. 32 da Lei n°
9.430/1996, acima especificados.
Tendo em vista as informações acima discriminadas, elaborou os demonstrativos
a seguir, no qual informa os valores devidos no ano de 2009 a título de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, excluídas as isenções grevistas no art. 8° da Lei 11.096/2005,
conforme seque:
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
7

(...)

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
8

(...)
Tendo em vista os fatos acima discriminados, constatou que a fiscalizada deixou
de recolher os valores devidos, no ano-calendário de 2009, referentes ao IRPJ –
imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ, à CSLL - contribuição social sobre o lucro
líquido, ao PIS - Programa de Integração Social e à COFINS - Contribuição para o
Financiamento da
Seguridade Social, apurados nos demonstrativos I, II e III.
Aplicar-se-á o previsto no §§ 3° e 40 do art. 5° da IN SRF n° 456/2004 e §§ 30 e 4°
da Lei n° 9.430/1996 que determina ao Delegado da Receita Federal do Brasil a
expedição de ATO DECLARATÓRIO SUSPENSIVO relativo às isenções previstas no
art.° 8° da Lei 11.096/2005. Deste, a fiscalizada poderá, no prazo de trinta dias da
ciência, apresentar impugnação, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente, conforme o previsto no § 5°, inciso I,
da IN SRF n° 456/2004.
Fica, desta forma, assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório e a ampla
defesa, observada a legislação relativa ao processo administrativo fiscal da União,
de que trata o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e Portaria RFB n°666, de
24 de abril de 2008.
Os valores apurados como devidos ao IRPJ e CSLL nos demonstrativos I e II, do
relatório, observaram a opção da fiscalizada pela tributação com base no Lucro
Real Anual, constante em sua DIPJ — Declaração de Informações Econômico-
Fiscais do exercício de 2010, ano-calendário de 2009. Procedeu-se, então, à
lavratura dos Autos de Infração, promovendo a cobrança do IRPJ e CSLL,
totalizando o Crédito Tributário de R$ 1.732.622,06 (hum milhão setecentos e
trinta e dois mil seiscentos vinte e dois reais e seis centavos), consubstanciados
neste processo administrativo de n° 15586-720.137/2013-41.
Foram também lavrados os Autos de Infração relativos ao PIS e a COFINS devidos
no ano-calendário de 2009, apurados no demonstrativo III do item 11,5, do
presente relatório, totalizando o Crédito Tributário de R$ 784.118,86 ( setecentos
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
9
e oitenta e quatro mil, cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos),
consubstanciados no processo de n° 1558-720.139/2013-30.
A contribuinte apresentou Impugnação, em 12/04/2013, na qual alega, em
síntese, que:
Foi desconsiderada a isenção relativa ao PROUNI e lavrados 4 (quatro)
autos de infração para a Cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referente ao ano de
2009, sendo que o IRPJ e CSLL são objeto deste processo.
Da autuação fiscal resultaram duas consequências: lançamento de crédito
tributário e Ato Declaratório de Suspensão da Isenção prevista no art. 8o da Lei
11.096/2005.
Questiona o Ato Declaratório de Suspensão da Isenção, posto que após, efetuada
a pesquisa junto aos sistemas "SINAL" e "SIPADE, o Auditor Fiscal não verificou a
comprovação da quitação dos débitos de IRPJ e CSLL apurados em 2009, embora
tenha ressaltado que durante o procedimento fiscal o Contribuinte apresentou
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais retificadoras,
declarando os referidos débitos.
Os mesmos argumentos servem para questionar os autos de infração, já que
ambos partem de um mesmo ponto comum, qual seja, violação da Impugnante
quanto à obrigação de comprovação de recolhimento de tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Dos Motivos Para o Cancelamento/Insubsistência dos Autos de Infração
A tese central da presente impugnação é a de que embora o Auditor Fiscal tenha
verificado, no período de 2009, valores devidos a título de IRPJ e CSLL na
contabilidade da empresa Autuada, não havia crédito formalmente constituído
em favor do Fisco, seja por meio de lançamento de ofício, seja pela declaração do
Contribuinte, razão pela qual não se pode considerar que a Autuada estava ou
está em débito perante a Receita Federal.
Ademais, os valores apontados pela fiscalização foram alvo de DCTF retificadoras
e inseridos em programa de parcelamento ordinário para fins de pagamento
durante o período da fiscalização, sendo que parte foi pago à vista e parte está
parcelada, conforme adiante restará plenamente demonstrado.
Da Ausência de Verificação do Sistema de Controle de Pedido de Parcelamento
Antes do Encerramento do Termo Final de Verificação e Constatação Fiscal
A retificação da DCTF realizada pela Impugnante no decorrer da fiscalização e o
conseqüente pagamento do tributo (parte à vista e parte parcelado), conforme
documentação anexa, leva à insubsistência da ação fiscal.
O Contribuinte Autuado não só apresentou sua DCTF retificadora com relação ao
período, como também indicou parte do referido débito de IRPJ e CSLL para
programa de parcelamento ordinário, sendo que o saldo foi quitado à vista.
Destaca que tanto a adesão ao parcelamento quanto o pagamento à vista foram
efetuados antes da finalização do aludido Termo Final de Verificação Fiscal.
A Autuada tem prova da quitação do tributo (IRPJ e CSLL) do período.
Assim, não houve violação ao disposto no art. 12 da Lei no 11.128/2005,
principalmente diante do fato que os valores apurados pelo Fisco sequer foram
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
10
alvo de lançamento pela autoridade administrativa, e, por isso, nem mesmo
poderiam ser cobrados da Autuada.
Da Inexistência de Débitos Constituídos em Desfavor da Autuada — Existência
de
Certidão de Regularidade Fiscal — Ausência de Inadimplência
Embora o CTN fale dá constituição do crédito tributário pelo lançamento realizado
de ofício pela autoridade, há situações em que tal lançamento não se faz
necessário, porque já foi definida a certeza e a liquidez do crédito tributário em
documento produzido pelo próprio contribuinte. É, por exemplo, o que acontece
com a maioria dos tributos atualmente.
Ocorre que, diante da vasta gama de tributos e da ampliação da responsabilidade
do Contribuinte de modo geral na apuração e recolhimentos dos respectivos
valores, não é incomum escapar aos seus olhos eventuais fatos imponíveis que
deveriam ter sido levados à tributação, mas que, por um lapso de atenção de sua
contabilidade, não o foram.
Em tais casos incumbe à Administração Fazendária, nos termos do art. 142 do
CTN, efetuar o lançamento de ofício, que, via de regra, se dá por meio de um auto
de infração.
Com efeito, é a partir da constituição do crédito tributário, realizada pelo
lançamento (seja pelo Fisco ou pelo particular) que surge a obrigação do
contribuinte de adimplir o tributo, de sorte que somente pode se falar em
inadimplemento caso o Contribuinte tenha 1) declarado o tributo e não recolhido
em seu prazo de vencimento ou 2) intimado a pagar pela Autoridade
Administrativa, após o lançamento de ofício, tenha se quedado inerte.
O ponto nodal da penalidade aplicada ao Contribuinte consiste na constatação
pelo ilustre Auditor Fiscal da inexistência de comprovação da quitação dos débitos
de IRPJ e CSLL apurados em 2009, como se infere do item 4.3 do Termo Final de
Verificação Fiscal.
Contudo, não se pode falar em débito antes da formalização do crédito, que
acontece mediante o lançamento, pois somente a partir deste ato o crédito
tributário torna-se exigível e, portanto, passível de cobrança. Na verdade, houve
apenas uma constatação pelo Fiscal quanto à ocorrência de determinado fato
gerador que em tese, poderia atrair a incidência do IRPJ e da CSLL, mas sem
qualquer implicação legal ao Contribuinte, tendo em vista que não foi lavrado
nenhum auto de infração (lançamento).
No presente caso, embora o Auditor Fiscal tenha verificado na contabilidade da
empresa valores passíveis da incidência de IRPJ e CSLL com relação ao período de
2009, não declarados pelo Contribuinte em DCTF, não foi efetuado, em relação a
estes fatos imponíveis, o lançamento de ofício, que se daria pela lavratura de um
auto de infração específico intimando o Contribuinte para pagar ou apresentar
defesa.
Igualmente, o Contribuinte não praticou qualquer ato que pudesse constituir o
referido crédito tributário, e, assim, torná-lo inadimplente perante o Fisco ao
tempo da fiscalização.
Aliás, conforme ressaltado anteriormente foi o próprio Contribuinte que, diante
da possibilidade de ser contra ele lavrado auto de infração relativos aos valores
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
11
apurados pela Fiscalização no período, retificou sua DCTF anteriormente entregue
e aderiu ao sistema de parcelamento da Receita para fins de quitar os referidos
tributos, lembrando que, parte do valor declarado foi pago à vista.
A exigência do art. 19 da Lei n. 11.128/2005 é á de que o Contribuinte,
beneficiado pela isenção do PROUNI, comprove, ao final de cada ano-calendário a
quitação dos tributos e contribuições federais administradas pela Secretaria da
Receita Federal, o que de fato foi realizado pela Autuada, pois entregou
tempestivamente sua DCTF relativa ao período de 2009, referente aos tributos
que entendia serem devidos à época.
Assim, diante dos conceitos de crédito tributário e lançamento, não há como
imputar ao Contribuinte neste caso qualquer falta no que diz respeito ao
adimplemento de tributos e contribuições federais administradas pela Receita
Federal, já que à época da fiscalização não existia para a Autuada qualquer débito
em aberto perante a Receita Federal, como até hoje não há.
Da Existência de Certidão de Regularidade Fiscal Durante Todo o Período —
Ausência de Débitos
A certidão de regularidade fiscal é o documento que atesta a situação de
adimplência do contribuinte perante o Fisco, servindo inclusive, como prova de
quitação de tributo. Neste sentido é a redação do art. 205 do CTN.
Cita doutrina e Súmula n: 18 da AGU (Advocacia Geral da União), que impede a
interposição de recurso nos casos em que a decisão judicial para expedição da
certidão estiver baseada na ausência de constituição definitiva do crédito
tributário.
Súmula n. 18: Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão
Negativa de Débito (CND), em face da inexistência de crédito tributário
constituído, não se interporá recurso.
A hipótese dos autos, em que o Fiscal simplesmente apurou a existência do
débito, sem efetuar o lançamento, pode ser comparada ao procedimento de
Informação Fiscal do Débito — IFD. Com efeito, o IFD é destinado a registrar a
existência de débito do sujeito passivo sem que este seja sequer notificado, tendo
em conta dizer respeito a valor inferior ao mínimo estabelecido para lançamento,
que não impede a emissão de Certidão Negativa de Débitos, conforme
expressamente previsto no art. 612 da IN MPS/SRP 3/05.
Desta forma, levando em consideração que a Autuada sempre foi possuidora de
Certidão de Regularidade Fiscal, inclusive durante todo o período fiscalizado e o
período da fiscalização, não se pode considerar que ela possuía débitos referentes
a tributos administrados pela Receita Federal, motivo pelo qual não há violação
ao art. 1° da Lei n. 11.128/2005.
Da lrretroatividade do Ato Declaratório de Suspensão da Isenção do PROUNI
O referido ato, por se tratar de aplicação de sanção, não pode ter efeitos
retroativos, ou seja, não pode incidir sobre fatos anteriores à sua declaração.
Impossibilidade da norma tributária (em sentido lato) retroagir de forma a
prejudicar o contribuinte (art. 106 do CTN).
A suspensão da isenção não pode resultar na exigência de pagamento de
diferenças de recolhimentos de tributos que estão sendo cobrados em relação ao
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
12
período anterior ao ato declaratório de exclusão, por caracterizar retroatividade
da lei tributária.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO
DE
TRIBUTOS
FEDERAIS.
PROGRAMA
UNIVERSIDADE PARA TODOS. PROUNI. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
EFEITOS.
A não comprovação de quitação de tributos implica suspensão de isenção
da Instituição de Ensino Superior, efetivada por meio de ato declaratório
executivo, cujos efeitos abrangem todo ano-calendário no qual a infração
foi cometida.
ATO
DECLARATÓRIO
DE
SUSPENSÃO
DE
ISENÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
A natureza dos atos de suspensão de isenção é meramente declaratória.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRESSUPOSTOS.
Depois de iniciado o procedimento fiscal, as confissões e compensações
realizadas por meio de DCTF e Dcomp não mais têm o condão de afastar o
lançamento do crédito tributário de ofício e a exigência da correspondente
penalidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
TRIBUTO ESCRITURADO E NÃO DECLARADO.
É legítimo o lançamento de ofício do IRPJ, decorrente de diferença entre os
valores apurados com base na escrituração contábil e demais documentos
comprobatórios e aqueles confessados pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
TRIBUTO ESCRITURADO E NÃO DECLARADO.
É legítimo o lançamento de ofício do IRPJ, decorrente de diferença entre os
valores apurados com base na escrituração contábil e demais documentos
comprobatórios e aqueles confessados pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Assim, no mérito, a decisão de piso julgou improcedente a impugnação
administrativa.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
13
Ato contínuo, o recorrente foi citado via AR em 25.10.2019 (termo às efls. 717):

Na sequência, solicitou juntada em 25.11.2019 (efls.708) de recurso voluntário às
efls. 720/733, sustentando, conforme sumarizado: DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO
CONSTITUÍDO. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO PROUNI — A R.
DECISÃO RECORRIDA RECONHECE QUE OS SUPOSTOS DÉBITOS QUE TERIAM DADO Azo À
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA FORAM QUITADOS; DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL; 111.2 — DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA
MESMO APÓS O INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS — O PARCELAMENTO ALEGADO
REFERE-SE AOS VALORES SURGIDOS EM DECORRÊNCIA DA RETIFICAÇÃO DA DCTF E ELIDEM A
SUPOSTA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM DESFAVOR DA RECORRENTE, IMPEDINDO A SUSPENSÃO DA
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO PRO UNI; 111.3— DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS
RETROATIVOS DO ATO DECLARA TÓRIO EXECUTIVO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO
PRO UNI; e concluindo e requerendo:
IV — CONSIDERAÇÕES FINAIS
35 — Nestes termos, sempre com o devido respeito e as máximas considerações,
o v. Acórdão recorrido carece de reforma, eis que demonstrado à exaustão que
(1) a Recorrente não possuía débitos junto ao fisco federal; (2) não houve violação
ao art. 12, da Lei n. 11.128/2005, uma vez que a própria Recorrente retificou sua
DCTF e quitou os tributos; (3) a Recorrente possuía a sua certidão de regularidade
fiscal à época da suspensão da sua isenção tributária, o que corrobora a
inexistência de débitos; e (4) o ato de suspensão de isenção não pode retroagir
para permitir a cobrança de tributos em relação ao período anterior à sua edição.
V— DOS PEDIDOS
36 — Ante o exposto, com o devido respeito e acato, requer seja CONHECIDO e
PROVIDO o presente recurso, reformando-se a r. decisão recorrida, a fim de se
reconhecer a completa insubsistência da autuação fiscal em epígrafe, cancelando-
se o débito fiscal.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
14
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados para cobrança de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o que
teria motivado a prolação do Ato Declaratório Executivo DRF/VTA n. 18/2013, que tratava da
suspensão das isenções previstas na Lei n. 11.096/2005, advindas da adesão da Recorrente ao
PROUNI.
Proferido o acórdão da DRJ, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que
alega preliminarmente que o Acórdão atacado desconsiderou por completo a adesão da
Recorrente ao PROUNI, o que atraiu as isenções fiscais previstas na Lei n. 11.096/2005, sob o
fundamento de que o Ato Declaratório Executivo DRF/VTA n. 18/2013 de 01 de março de 2013
teria suspendido as suas isenções fiscais previstas no art. 89, da Lei n. 11.096/2005, por
supostamente existir débitos frente à Receita Federal do Brasil.
Acresce que o Acórdão recorrido entendeu pela existência de débitos de IRPJ e de
CSLL por parte da Recorrente, os quais seriam decorrentes de constatação de inconformidades
entre informações do DACON e da DCTF, defendendo que não poderia o fisco concluir
prematuramente pela existência de débitos, sem ter feito o respectivo lançamento tributário e
sem ter oportunizado ao Contribuinte o direito de se defender daquilo que lhe era imputado.
Sustenta ainda que eventual débito foi objeto de parcelamento. Segundo a
recorrente, acaso entendesse à época que a conduta adotada pelo Contribuinte afastaria o
instituto da denúncia espontânea, como fez prevalecer o Acórdão recorrido, a Receita Federal do
Brasil deveria ter feito o lançamento de ofício no que toca às multas decorrentes das supostas
infrações administrativas, o que não foi feito e já se encontra abarcado pelo instituto da
decadência.
Defende ainda que o Fisco Federal, equivocadamente, considerou que a Recorrente
possuiria débitos fiscais, uma vez que não se atentou ao fato de o Contribuinte ter apresentado a
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais — DCTF retificadora e após a retificação das
declarações os débitos ali constatados foram imediatamente pagos, sendo parte a vista e parte em
parcelamento ordinário.
Assevera que corrobora a inexistência de débitos frente ao fisco federal,
rememoramos que a Recorrente se encontrava munida da sua certidão de regularidade fiscal por
ocasião do lançamento tributário ora vergastado, atraindo a redação do art. 205, CTN.
Sustenta, por fim, que que o Ato Declaratório ao determinar a perda da isenção
tributária prevista no art. 8, da Lei n. 11.096/2005 possui nítido efeito sancionatório, razão pela
qual não poderia produzir efeitos retroativos, ou seja, não poderia incidir sobre fatos geradores
anteriores à sua edição, por expressa violação ao art. 106, CTN.
Pois bem.
Primeiramente, a legislação de regência prescreve em
Lei no 11.1128/2005
Art. 1o A adesão da instituição de ensino superior ao Programa
Universidade para Todos - PROUNI, nos termos da Lei no 11.096, de 13 de
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
15
janeiro de 2005, dar-se-á por intermédio de sua mantenedora, e a isenção
prevista no art. 8o dessa Lei será aplicada pelo prazo de vigência do termo
de adesão, devendo a mantenedora comprovar, ao final de cada ano-
calendário, a quitação de tributos e contribuições federais administrados
pela Secretaria da Receita Federal, sob pena de desvinculação do
Programa, sem prejuízo para os estudantes beneficiados e sem ônus para o
Poder Público.
Parágrafo único. O atendimento ao disposto no art. 60 da Lei no 9.069, de
29 de junho de 1995, para as instituições que aderirem ao Programa até 31
de dezembro de 2006 poderá ser efetuado, excepcionalmente, até 31 de
dezembro de 2008. (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

Lei no 11.096/2005
Art. 8o A instituição que aderir ao Prouni ficará isenta dos seguintes
impostos e contribuições no período de vigência do termo de adesão: (Vide
Lei no 11.128, de 2005)
I - Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, instituída pela Lei no 7.689,
de 15 de dezembro de 1988;
III - Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social, instituída
pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991 ; e (Vide Lei
Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
IV - Contribuição para o Programa de Integração Social, instituída pela Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970. (Vide Lei Complementar
no 214, de 2025) Produção de efeitos
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo recairá sobre o lucro nas
hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, e sobre a receita auferida,
nas hipóteses dos incisos III e IV do caput deste artigo, decorrentes da
realização de atividades de ensino superior, proveniente de cursos de
graduação ou cursos seqüenciais de formação específica.
§ 2o A Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de 30 (trinta) dias.

Lei no 9.069/1995
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais. (Vide Lei no 11.128, de 2005) (Vide Lei no 12.844,
de 2013)
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
16
Os dispositivos acima transcritos apontam que o gozo da isenção de que trata o art.
8o da Lei no 11.096/2005 está condicionada à comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais.
No caso concreto, porém, em sede de fiscalização, verificou-se a existência de
débitos no período de 2009, a partir da diferença apurada entre SPED e DCTF.
De se registrar que a própria contribuinte, após o início da Fiscalização, retificou sua
Declaração para fazer constar os valores identificados pelo auditor fiscal, conforme bem apontado
no acórdão recorrido:
O Termo de Início de Fiscalização foi lavrado em 31/08/2012, com ciência
na mesma data (fls. 104/105). As DCTF originais apresentadas pelo sujeito
passivo antes do início da fiscalização não indicavam débitos de IRRJ e CSLL
para o período fiscalizado.
Em 08/09/2012, portanto, após o início da ação fiscal, a fiscalizada
apresentou, intempestivamente, a DIPJ retificadora de n° 1517544 (doc. fls
34 a 64). Também após o início do procedimento fiscal, apresentou DCTF
retificadora, em 08/09/2012, corroborando os valores apurados pela
Fiscalização. Tais retificadoras são indevidas por terem sido transmitidas
após o início do procedimento fiscal. Ressalte-se que as DCTF retificadoras
apresentadas em 03/09/2012 e canceladas pela transmissão logo em
seguida de outra DCTF pelo próprio contribuinte também foram
transmitidas após o início da ação fiscal.
(...)
Consequentemente, as DCTF retificadoras, no contexto em que foram
transmitidas ao Fisco, não têm o condão de impedir a constituição do
crédito tributário de ofício.
Nesse aspecto, o referido posicionamento possui respaldo no § único do art. 138 do
CTN, dispositivo, inclusive citado pela Recorrente em seu Recurso Voluntário:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Daí porque considero correto o entendimento da fiscalização e do acórdão
recorrido, quanto à existência de débitos em aberto no período, o que inviabilizaria o gozo da
referida isenção, nos termos do art. 60 da Lei no 9.069/1995 supratranscrita.
Da mesma forma, como bem apontado pela decisão recorrida, o pedido de
parcelamento durante o procedimento fiscal não elide o lançamento do crédito tributário
regularmente feito pela autoridade tributária, por força da atividade vinculada e competência da
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.118 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720137/2013-41
17
autoridade administrativa, no exercício de suas funções, conforme preconiza o art. 142 do CTN, a
realização de parcelamento após o início da fiscalização, haja vista a ausência de espontaneidade.
Por fim, não há que se falar que o ato declaratório tenha efeitos sancionatórios,
pois ele apenas atesta os efeitos legais diante dos fatos apurados. No caso, verificado o
descumprimento dos requisitos para concessão do gozo da isenção, considero como correta sua
suspensão no período.
Logo, entendo que o acórdão recorrido deve ser mantido pelos próprios
fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 751
DF CARF MF
Original